Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLADOS. ART. 5o, LIV E LV, CF. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Resta configurado, no caso, o cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo julgou os pedidos iniciais improcedentes por não ter a autora se desincumbido do ônus probatório, sem, entretanto, lhe ter oportunizado a possibilidade de produzir as provas necessárias para comprovar as suas alegações e, assim, influenciar a formação do convencimento do Juízo.
2.1. Verificada a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, os quais pressupõem que as partes tenham a oportunidade de produzir provas para comprovar as suas alegações de fato perante o Poder Judiciário, sempre que necessárias para a resolução da lide.
2.2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara em reconhecer o cerceamento de defesa quando, indeferida a produção de provas requerida pela parte, é proferido julgamento antecipado da lide com fundamento em ausência de provas. Precedentes.
3. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de fundamentação específica rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.